Tribunal: CARF
Processo: 10920.901803/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901803/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DE
PERDCOMP. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar, portanto, em decadência, que seria o prazo para a
administração pública constituir crédito tributário. Considera-se que este,
formado pelos débitos confessados/compensados, já está pré-constituído pelo
contribuinte, cabendo à Autoridade Fazendária se pronunciar acerca da
compensação declarada após análise dos créditos apurados (indébitos),
homologando-a ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 50-54) em face de Acórdão no 106-021.709,
proferido pela 10a Turma da DRJ06 (e-fls. 37-43), em 9 de dezembro de 2021, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. A irresignação foi em relação ao resultado do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901803/2017-10
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901803/2017-10

Despacho Decisório, que declarou não homologada a Per/Dcomp no 6967.62390.080915.1.3.02-
4935 transmitida pela Recorrente, em razão da inexistência do crédito apontado.
No presente caso, o valor de retenções, que formavam o saldo negativo informado
em Per/Dcomp era de 460.000,00, enquanto foi confirmado apenas R$ 588,36 (e-fl 19):

Ao analisar a impugnação, o Acórdão recorrido (e-fls 37-43) afastou as alegações
de erro de cálculo no Despacho Decisório, indicou que seria necessário a Recorrente se
desincumbir do seu ônus de prova para demonstrar o direito que alega ter, além de afastar o
argumento ligado à suposta ocorrência de decadência.
Em seu Recurso Voluntário (e-fl. 50-54), traz os mesmos argumentos que já
constavam em Impugnação, sem trazer novos elementos probatórios capazes de provar o direito
alegado: (i) erro no cálculo do Despacho Decisório e (ii) decadência.
É o relatório no essencial.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
2. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO OU DE
DECADÊNCIA
O primeiro argumento de mérito trazido no Recurso Voluntário diz respeito ao
suposto erro de cálculo que o Despacho Decisório teria incorrido. Sua fundamentação é genérica
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901803/2017-10

e idêntica àquela trazida na Impugnação. Quando da análise pela DRJ, essa enfrentou o tema
para demonstrar que, em verdade, o erro de cálculo era da Recorrente (e-fls 39-40):
“Pois bem. Em relação ao argumento de que teria havido erro no cálculo do saldo
negativo, o erro, na realidade, é do próprio interessado. Este parte da fórmula indicada
no DD, onde está claro que as parcelas consideradas no cálculo são as confirmadas e
não as declaradas. Veja:
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Em que pese a obviedade da questão, não basta que o interessado indique parcelas de
composição do direito creditório para que isso seja suficiente para a Fazenda Pública
homologar a sua compensação, pois, do contrário, a compensação declarada à RFB não
estaria extinta sob condição resolutória de ulterior homologação, conforme prescreve o
art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja, as parcelas de composição do direito
creditório devem ser confirmadas, conforme a fórmula indicada, reclamada pelo
interessado.
No caso concreto, o interessado indicou três (3) fontes pagadoras no montante de R$
460.000,00. No entanto, desse valor, somente R$ 588,36 foi confirmado, conforme
quadro a seguir, extraído do documento “Per/Dcomp Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, fls. (16):

Portanto, somente se tais parcelas fossem confirmadas haveria saldo negativo apurado,
situação na qual o IRRF seria maior do que o imposto devido no trimestre. Sendo
inversa a situação, não há apuração de saldo negativo.

Ora, em sede Recursal, as razões trazidas sequer dialogam com a decisão de
primeira instância. Não há qualquer elemento de prova trazido para tentar comprovar, ainda que
minimamente, o direito creditório fundado nessas retenções que formaram o alegado saldo
negativo de IRPJ.
Assim, não há como prover o Recurso Voluntário neste ponto.
Igualmente ocorre com a alegação de decadência. Essa foi afastada pela instância
a quo e, mais uma vez, a argumentação recursal não é capaz de demonstrar a procedência do seu
direito. Seu argumento é de que teria ocorrido decadência do direito do Fisco em rever saldo
negativo apurado em 2010. Tal argumento não possui qualquer procedência, aqui repiso o
resumo da avaliação muito bem feita pelo Acórdão recorrido:
Se a RFB não se manifestar dentro do referido prazo ocorre a homologação tácita (pelo
decurso do prazo) das compensações e extinção definitiva dos débitos nela confessados.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901803/2017-10

No entanto, como visto, esse prazo não é decadencial, posto que não se relaciona com a
constituição de crédito tributário.
Destarte, havendo análise da Declaração de Compensação no prazo de 5 anos da sua
apresentação, não há que se falar em prescrição ou decadência como alega o
contribuinte.
Durante o prazo de 5 anos, contato da entrega da declaração de compensação, de que
trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, poderá a RFB questionar o saldo negativo
pleiteado, pois a homologação da compensação declarada pelo interessado depende da
existência dele. No caso concreto, a entrega da Dcomp foi em 08/09/2015, de modo que
em 05/04/2017, data da emissão do DD, a RFB ainda poderia questionar o direito
creditório pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento o Recurso Voluntário neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 60
DF CARF MF
Original